Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716888-11.2022.8.07.0018 RECORRENTES: VITORIA CRISTINA NASCIMENTO DE JESUS, ANDRÉ LUIZ MOREIRA DE JESUS, LUIS PAULO NASCIMENTO DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 39.376/94). REAJUSTES ATINENTES AO PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível, em cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Ente Público com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias (Plano Collor), ainda que a tese não tenha sido deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva, tudo como forma de evitar o enriquecimento sem causa em detrimento do Erário e de evitar o recebimento de valores em duplicidade pelos servidores. 2. Apelação cível conhecida e desprovida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigos 329, 373, inciso II, 492, 505, caput, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, 927, inciso III, todos do CPC, 368, 369 e 884, todos do CC, defendendo que deve ser afastada a possibilidade de compensação dos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias com os reajustes posteriores concedidos à categoria do recorrente, bem como a limitação temporal da condenação a 23/7/1990, porquanto o Tribunal a quo desconsiderou que a limitação temporal da condenação até então imposta já foi estabelecido no título executivo, qual seja, à data de 23/7/1990. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento aos artigos 329, 373, inciso II, 492, 505, caput, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, 927, inciso III, todos do CPC, 368, 369 e 884, todos do CC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, tem-se que não mereceria admissão o recurso especial, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 70767239. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003